Tribunal: CARF
Processo: 10680.726859/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.726859/2017-41
ACÓRDÃO
1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de
compensação realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa
de mora, porquanto a declaração de compensação equivale ao pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar a
presente decisão, se abstenha de incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos
passíveis de compensação.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário a este Colegiado tendo em vista
que a decisão administrativa de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade dirigida ao Despacho Decisório emitido pela DRF Belo Horizonte, o qual
homologou parcialmente a compensação declarada em Per/Dcomp(s) transmitidas pela
Interessada.
Eis o Despacho:

Percebe-se que o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano de 2012 foi
considerado hábil pela unidade de origem, entretanto insuficiente para a compensação dos
débitos declarados.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o seu resumo, conforme consta no Acórdão de no 110-008.100 proferido
pela 1a TURMA/DRJ10 em sessão de 22 de agosto de 2022:
A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 16/10/17 e apresentou
manifestação de inconformidade em 16/11/17, pedindo a homologação da
integralidade das compensações.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
3
A inconformada sustenta que a insuficiência do crédito resultou exclusivamente da
inclusão arbitrária da multa de mora no PER/DCOMP 40514.51457.200515.1.7.03-
1566, o que reduziu substancialmente o valor para quitação dos débitos das
outras compensações. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
está pacificada no sentido de que o art. 138 do CTN não estabelece distinção entre
multa moratória e punitiva para o reconhecimento da denúncia espontânea –
entendimento acatado pelo Ato Declaratório 04/2011 do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), com aprovação do Ministro de Estado da Fazenda.
A contribuinte explica que retificou declaração dos débitos tributários, noticiando
diferenças a maior em tributos devidos e quitando os saldos remanescentes
mediante compensação. Sustenta que tal situação configura denúncia espontânea
e afasta a multa moratória, nos termos da jurisprudência do STJ, firmada em
recurso representativo de controvérsia (antigo art. 543-C do CPC) – inteligência
acolhida pela PGFN, no Parecer/PGFN/CRJ 2124/2011, aprovado pelo Ato
Declaratório 08/11, e pacificada no âmbito do Carf.
A recorrente defende que a compensação é equiparada ao pagamento para efeito
de configuração da denúncia espontânea e argumenta que tal cognição foi
adotada pelo Carf.
A interessada protesta pela admissão de todos os meios de prova admitidos em
direito e pugna pela prerrogativa do art. 29 do Decreto 7.574/11.

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
De acordo com a Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de 2012, a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil entende que não ocorre denúncia espontânea
quando o sujeito passivo liquida o débito confessado mediante apresentação de
DCOMP.
As notas técnicas são atos administrativos editados pela RFB, resultantes de
interpretação da legislação tributária, aduaneira e correlata de interesse do
órgão, em decorrência em processo de consulta interna (art. 2o, XII, da Portaria
RFB 1.098/13, com redação da Portaria RFB 1.454/16, e arts. 1o e 6o da Portaria
RFB 2.217/14). Considerando o efeito vinculante no âmbito da RFB (art. 7o, II, da
Portaria RFB 2.217/14), esta turma é obrigada a acompanhar o entendimento
consagrado pela Cosit (art. 116, III e IV, da Lei 8.112/90 e art. 7o, V, da Portaria
341/2011), diferentemente do que ocorre em relação a decisões do Carf em casos
específicos.
A Nota Técnica Cosit 19/12 veio suprir lacunas da Nota Técnica Cosit 01, de 18 de
janeiro de 2012, cujo escopo era orientar as unidades da RFB acerca das
consequências dos Atos Declaratórios 4 e 8, de 20/12/11, da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, em relação ao comportamento a ser adotado em situações
de exclusão da multa moratória, quando configurada a denúncia espontânea. A
orientação da nota complementar tomou por premissa que “deve ser considerada
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
4
ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento
do débito concomitantemente a apresentação da declaração [...]”. De fato, o art.
138 do CTN exige expressamente o pagamento como requisito para excluir a
responsabilidade pela denúncia espontânea. A compensação não substitui o
pagamento, pois ela é procedimento condicionado de extinção do crédito
tributário.
A denúncia espontânea representa a confissão do cometimento de infração
tributária. Nesse sentido, não se pode negar a sua existência quando a
contribuinte declara ao fisco o débito tributário. Todavia, para que produza o
efeito de afastar a responsabilidade por infrações, o art. 138 do CTN exige que ela
seja acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
O pagamento e a compensação são modalidades de extinção do crédito tributário,
previstas nos incisos I e II do art. 156 do CTN, respectivamente. Cada qual tem
características e consequências peculiares. A extinção do crédito tributário na
compensação se dá sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74,
§ 2o, da Lei 9.430/96). A precariedade dos efeitos da extinção, causada pela
possibilidade de implemento da condição, afasta a instantaneidade e a
imutabilidade da quitação, requisitos inegavelmente pretendidos pelo legislador
quando exigiu que a denúncia espontânea fosse acompanhada do pagamento.
Apesar de haver posicionamentos divergentes, inclusive na jurisprudência, a
orientação adotada pela Receita Federal é bastante sólida e amparada em
diversos acórdãos do STJ1.
Em minha opinião, o instituto da denúncia espontânea seria destinado a prestigiar
o contribuinte de boa-fé que, sujeito à autuação e à multa de ofício, se antecipa à
ação do fisco, declara o conhecimento da obrigação tributária e efetua o
pagamento do tributo com seus acréscimos legais. A multa moratória, apesar de
conter algum componente de natureza punitiva (historicamente já preponderou
natureza indenizatória), deve ser tratada diferentemente da multa de ofício, uma
vez que tem existência, validade e eficácia pela simples ocorrência de sua hipótese
legal, enquanto a outra ainda depende de ato administrativo para se constituir.
Em linguagem figurada, poder-se-ia entender a denúncia espontânea como a
vitória de quem saca primeiro em relação ao seu adversário. Não há duelo em
relação à multa moratória, pois não se espera que a administração tributária
atue. Nesse sentido, sumulou o STJ:
Súmula 436 STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco.
A denúncia espontânea no direito tributário tem simetria com o arrependimento
eficaz do direito penal. No caso deste último, não há o afastamento integral das
responsabilidades do confessante, uma vez que ele responde pelos atos praticados
até o arrependimento (art. 15 do Código Penal). O afastamento da multa de mora,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
5
na hipótese preconizada pela defesa, acabaria conferindo o mesmo tratamento
dado ao pagador pontual àquele que paga com atraso, impedindo que a sanção
moratória cumpra a sua finalidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de setembro de 2022 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 30 de setembro de 2022. Eis as alegações, em resumo:
Em suas razoes de defesa, a contribuinte demonstrou, em ambos os processos,
que
retificou declaração dos débitos tributários, noticiando diferenças a maior em
tributos devidos e quitando os saldos remanescentes mediante compensação.
Tal situação configura denúncia espontânea e afasta a multa moratória, na
medida em que a compensação é equiparada ao pagamento para efeito de
configuração da denúncia espontânea, nos termos da jurisprudência do STJ,
firmada em recurso representativo de controvérsia (antigo art. 543-C do CPC) –
inteligência acolhida pela PGFN, no Parecer/PGFN/CRJ 2124/2011, aprovado pelo
Ato Declaratório 08/11, e pacificada no âmbito do Carf.
[...]
Segundo o colegiado, não poderia ser afastada a multa de mora, por
supostamente ter havido mora, o que, data vênia, não ocorreu, a uma porque
inexistiu mora no pagamento por meio de compensação, a duas porque, em
havendo denúncia espontânea, nos termos do art.138 do CTN, o eventual tributo
em atraso e pago mediante compensação deveria ser recolhido apenas com
acréscimo de juros de mora, e não com a imposição da multa equivocadamente
glosada pela auditoria.
[...]
Data maxima venia, razão nao assiste ao orgão decisor, na medida em que o
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da denúncia espontânea, já
pacificou entendimento no sentido de que o art. 138 do CTN se aplica também em
sede de compesação tributária, equivalendo a extinção pela compensação ao
pagamento, se realiados antes da realização de procedimentos fiscais de
lançamento por ofício.
[...]
Resta claro que o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
delimita o afastamento do art. 161 do CTN (que impõe a cobrança de multa de
mora), sendo necessária a imposição somente de juros de mora e correção
monetária em caso de reconhecimento espontâneo do crédito, desde que haja o
cumprimento dos dois requisitos previstos na legislação, quais sejam 1- a extinção
do débito pelo pagamento ou compensação, e 2- a inexistência de processo de
fiscalização anterior ao pagamento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
6
[...]
Ademais, por se tratar de situação envolvendo a retificação de declaração
tributária, noticiando a existência de diferença do tributo devido, acompanhado,
inclusive, da quitação do remanescente, configura-se a denúncia espontânea e,
consequentemente, o afastamento da multa moratória, nos precisos termos da
jurisprudência do STJ firmada em recurso representativo de controvérsia (antigo
art.543-C do CPC).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
[...]
Dessa forma, verifica-se cumpridos todos os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento do presente recurso.
[...]
É o relatório do essencial.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
7

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O tema é por demais conhecido neste Colegiado e nem sempre as suas várias
decisões são uniformes entre si.
Depreende-se da decisão recorrida que a premissa básica de seu voto condutor
reside na máxima de que o instituto da compensação não estaria contemplado no art.138 do CTN,
posição que, data vênia, discordo, pois tanto o pagamento quanto a compensação, esta com
algumas peculiaridades, extinguem o crédito tributário.
O que aqui temos é que a Recorrente declarou em DCTF e pagou débitos de PIS e
COFINS em valores inferiores aos devidos e, posteriormente, apresentou DCTF retificadora com os
valores efetivamente devidos, cujas diferenças, acrescidas de juros, foram objeto da presente
compensação.
No ponto, trago o que constou em sua manifestação de inconformidade:
a) A multa de mora fora indevidamente acrescida aos débitos declarados no
PER/DCOMP de no 40514.51497.200515.1.7.03-1566, gerando insuficiência do
saldo credor de base de cálculo negativa de CSLL para compensação com os
débitos constantes das PER/DCOMP’s no 18429.52484.3000915.1.3.03-8541 e
32121.25506.081015.1.3.03-6301;
b) Embora a PER/DCOMP de no 40514.51497.200515.1.7.03-1566 não seja objeto
do despacho decisório ora impugnado, é cediço que o resultado ali gerado
terminou por impactar a apuração das compensações a ela posteriores,
justamente por reduzir substancialmente o crédito originalmente apurado;
c) Vale ressaltar que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) relativa aos débitos de PIS/PASEP e COFINS apurados em março de 2015,
fora objeto de declaração retificadora transmitida em 21/05/2015. Na ocasião foi
apurada diferença entre o valor do tributo devidamente declarado e recolhido (R$
12.114.327,61 a título de COFINS e R$ 55.797.878,62 de PIS), e o que seria
efetivamente devido (R$ 12.578.405,85 a título de COFINS e R$ 57.935.451,10).
Para regularizar essa diferença é que foi entregue a PER/DCOMP de no
40514.51497.200515.1.7.03-1566 em 12/05/2015, - isto é, em momento anterior
à entrega da retificadora -, compensando-se as diferenças de tributos não
recolhidos com créditos do sujeito passivo junto à Fazenda Pública.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
8
d) Por se tratar de situação envolvendo a retificação de declaração do débito
tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido,
acompanhado da quitação do remanescente (inclusive em momento anterior à
entrega da declaração retificadora), configura-se a denúncia espontânea e,
consequentemente, o afastamento da multa moratória, nos precisos termos da
jurisprudência do STJ firmada em recurso representativo de controvérsia
(REsp1149022/SP) e objeto do Ato Declaratório no 08/2011;
Em face da posição da decisão recorrida, tais considerações não foram sequer
comentadas em seu voto, de forma que é de se presumir que refletem a realidade.
Como já disse, trata-se de um tema que encontra diferentes posições entre
conselheiros e, também, entre turmas ordinárias (TOs), inclusive na Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF, mas permaneço, ainda, com a posição adotada em voto desta TO, mas de outra
composição, onde fui o Relator, a saber:
Acórdão de no 1401-006.042, de 17/11/2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa de mora, porquanto a
declaração de compensação equivale ao pagamento.
[...]
Esta questão, tormentosa por sinal neste Colegiado, já foi objeto de discussão
nesta Turma Ordinária (TO), bem verdade que com outra composição, mas que
participava este Relator, cuja apreciação foi conduzida pelo nobre Conselheiro e
Presidente desta TO, cujas razões de decidir, com a devida vênia, adoto
integralmente neste voto:
“Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
9
Ano-calendário: 2002. A compensação é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não
se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a
exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos
cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira
Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira, Letícia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. Ausente a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída
pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Voto
[...]
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas DCOMPs
transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos mediante a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada
para justificar a não incidência de multa de mora para efeito de cálculo dos
débitos consolidados à data da respectiva efetivação da compensação. Apenas
para rememorar, as compensações só não foram homologadas na sua
integralidade porque os débitos foram consolidados, à data da compensação,
incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja
entre as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação
às Turmas Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores.
Ou seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras
Superiores. A polêmica, em si, é bastante simples: cabe denúncia espontânea no
caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a extinção do crédito
tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara
Superior da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os
respectivos Conselheiros que a compõem), de que a compensação de crédito
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
10
tributário pode gerar os efeitos da denúncia espontânea, prevista no artigo138 do
CTN.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.”
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão
pagamento constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser
alargado, entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da
obrigação - forma de extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo
efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria do
Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.”
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma
1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de
que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido
amplo, dando-lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do CTN, que
em seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido de
antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Complementa o raciocínio arguindo não haver dúvidas de que "o contribuinte,
mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá consumar
o típico lançamento por homologação tutelado pelo art. 150 do CTN". Apenas
para efeito de visualização do raciocínio acima, reproduzo o art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.”
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito
de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada
a compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser
exigível o débito tributário acrescido da multa de mora.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
11
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a
jurisprudência do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no REsp
1.136.372, cujas ementas reproduzo abaixo:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP303/06, CUJA
ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM
ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O
VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA.
NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput da
MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese
de compensação de tributos, porquanto tal expressão(compensação) deve ser
entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação
fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS DJe13.11.2015; REsp.
1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp.
1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg noAg. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRgno Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO,
Rel. p/acórdão Min. TEORIALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
12
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois demonstra
que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte, depois de
receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida de
pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em
procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de compensação.
Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rei. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no AgRg
no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
13
PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRL4. OU
PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.”
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por
unanimidade, como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de
abril de 2018, da relatoria da Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, cuja ementa está reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o contribuinte
declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de iniciado o
procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação â correspondente infração, sendo,
portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de oficio).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora. “
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da
mesma opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e
3401-002.706. Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da denúncia
espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à
confrontação entre o crédito reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726859/2017-41
14
Administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na respectiva
consolidação da exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de
incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)”
É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de
mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 296
DF CARF MF
Original